Tribunal: STF
Processo: RHC 62924
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
NÃO CABE, NA VIA DO 'HABEAS CORPUS', O EXAME DE INJUSTIÇA
PORVENTURA EXISTENTE NO INDEFERIMENTO  DO   'SURSIS', POIS SE TORNA
VIAVEL, TÃO SOMENTE, ATRAVÉS DO 'WRIT', O ASPECTO REFERENTE A
LEGALIDADE OU NÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, DADA A IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DAS RAZOES DE FATO EM QUE SE APOIOU O MAGISTRADO.